Tribunal: STF
Processo: Rcl 89454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437 E 556: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.1.2026, pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A – SANESUL contra a seguinte decisão proferida pelo Relator dos Embargos de Declaração n. 0800543-96.2024.8.12.0008/50000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito  Fundamental ns. 387, 437 e 556:
“Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A – Sanesul contra o despacho do relator que determinou a intimação da Apelante, ora Embargante, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (f. 264 dos autos principais). (...)
A embargante sustenta que ‘há omissão no competente julgado, isto, por clara inobservância ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de Reclamação Constitucional n. 78.440, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, deferindo a liminar, bem como, seus efeitos em definitivo’, diante disso, pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para possibilitar a ‘evolução do entendimento para reconhecimento da isenção das custas e demais despesas processuais, notadamente, da preparo recursal, diante da extensão dos efeitos das Prerrogativas da Fazenda Pública concedidos em Reclamação Constitucional nº 78440’ (f. 1/5).
Anoto que a Reclamação nº 78440 invocada pela embargante tem relação com outro processo, precisamente os autos nº 0802833- 93.2020.8.12.0018/50000, de relatoria do Des. Amaury da Silva Kuklinsky, integrante da 3ª Câmara Cível, não tendo efeito vinculante que obrigue a sua adoção nestes autos.
Não obstante, em minuciosa análise da decisão monocrática referente à mencionada Reclamação noto que, de fato, consta que ‘ao determinar o recolhimento do preparo sob pena de deserção, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556’.
Pontuo, ainda, que as Reclamações referidas na decisão da Reclamação nº 78440, invocada como paradigma pela embargante, igualmente não tem aderência estrita com as ADPFs citadas (f. 3). 
Adianto, aqui, que tais ADPFs não têm aderência estrita com o caso sob julgamento, onde a embargante pretende a isenção do recolhimento de custas processuais (preparo etc.) ou vice-versa.
Explico.
Em atenta observação às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamenta nº 387, 437 e 556, verifico que muito embora tenha sido decidido que a prerrogativa de pagamento dos débitos por meio do regime de precatórios se estende às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos do Estado, sob o regime concorrencial, nada mencionam sobre as demais prerrogativas da Fazenda Pública, tais como como a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, porquanto ‘as normas que criam privilégios ou prerrogativas especiais devem ser interpretadas restritivamente, não se encontrando as empresas públicas inseridas no conceito de Fazenda Pública previsto no Art. 188 do CPC, não possuindo prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer’ (AgRg no REsp n. 1.266.098/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 30/10/2012). (...)
Notável, portanto, a evidente distinção ou distinguishing que deve ser feito entre as mencionadas ADPFs e o pleito da embargante, qual seja, a isenção do pagamento de custas processuais. 
E a distinção adotada nesta decisão não é qualquer novidade, inclusive para o Supremo Tribunal Federal.
Ao contrário.
O Supremo Tribunal Federal vem rechaçando reclamações e negando provimento aos respectivos recursos internos que pretendem aplicar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387, 437 e 556 em situações em que o pleito é de isenção de pagamento de custas processuais em geral – e isso por absoluta ausência de aderência estrita entre tais ADPFs e a a pretendida isenção (...)
Ademais, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já entendeu que a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à sociedade de economia mista SANESUL é restrita ao adimplemento de eventuais débitos através do regime de precatórios, não alcançando demais prerrogativas, a título de exemplo, o preparo (...)
Assim, conheço o recurso e não acolho, uma vez que a pretensão de isenção de custas processuais pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL) não tem aderência estrita com os temas julgados nas ADPFs nº 387, 437 e 556, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 66659 AgR (Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 
09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 
13-12-2024 PUBLIC 16-12-2024) e na Reclamação nº 70711 AgR (Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 
14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 
05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)” (fls. 24-32, doc. 3).

2. A reclamante afirma ser “Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público e, em que pese da denominação mista, possui capital integral público, – logo faz jus as prerrogativas de Fazenda Pública, a luz do entendimento proferido também no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017” (fl. 7, doc. 1).

Esclarece que “a questão aqui trazida é da alegação de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, isto, diante do pleito de isenção das despesas processuais, ou seja, a Reclamante busca pela isenção do preparo da Apelação dos Autos nº 0800543-96.2024.8.12.0008, ou ainda, caso não seja este o entendimento da Suprema Corte, que seja levada em consideração que as despesas processuais sejam pagas ao final do processo, mediante precatório judicial” (fl. 5, doc. 1). 

Salienta que “esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público, em regime não concorrencial, fato que a verba pública deve ser observada também diante da coerência e incompatibilidade dos atos praticados pelo mesmo Ente pagador e recebedor, ou seja, o próprio Estado é o responsável pela arrecadação do orçamento público ali destinado, ao passo em que não faz sentido que o pagamento seja suportado por igual ente público” (fl. 8, doc. 1).

Assevera que, “na condição de Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, faz jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública, quais sejam, isenção de custas e despesas processuais e do regime de pagamento de honorários periciais, ou ainda, que sejam pagos ao final; da imunidade recíproca, impenhorabilidade de bens e pagamento de seus débitos mediante precatório, razão pela qual pugna pelo provimento da presente Reclamação” (fl. 10, doc. 1).

Sustenta “não faz[er] sentido arcar com as despesas processuais, já que estas são oriundas do próprio ordenamento do Ente Estatal, assim, a Reclamante provoca esta Suprema Corte para o enfrentamento da celeuma, já que há reconhecida a natureza do precatório para fins de pagamento de eventuais débitos, e na pior das hipóteses, esta deveria ser observada também em relação a obrigação de pagamento das despesas processuais” (fl. 15, doc. 1).

Requer “a concessão da liminar a fim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC), dispensando a exigência do recolhimento do preparo dobrado para prosseguimento da análise da Apelação (Proc. 0800543-96.2024.8.12.0008), possibilitando assim, que o recurso seja analisado na íntegra perante o colegiado da 5ª Câmara Cível do TJMS, e caso se façam necessárias após o julgamento do mérito da presente Reclamação, a Reclamante protesta para que as despesas do processo sejam pagas ao final, possibilitando ainda o reconhecimento da tese subsidiária, para que assim o pagamento das despesas processuais possam ser pagas mediante precatório judicial” (fl. 16, doc. 1).

Pede “a ratificação da liminar e julgamento de mérito para que seja aplicada a esta Reclamante a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, não só, do regime de precatório, e do rito de execução próprio do art. 534 e art. 910 do CPC, mas também, e notadamente, da aplicação da isenção das despesas processuais, dentre as quais, do preparo recursal, ou ainda, da possibilidade de pagamento destas (despesas processuais) ao final, adotando o regime acolhido por esta Corte Suprema (do pagamento das despesas mediante precatório judicial)” (fls. 16-17, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento de isenção de custas processuais, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal suspendeu as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto e sequestro, determinando a sujeição da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN ao regime de precatórios, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Nesse sentido, por exemplo:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN” (DJe 6.3.2020).

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal Federal decidiu: 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020). 

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu: 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).

7. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556, este Supremo Tribunal assentou que se submetem ao regime de pagamento por precatórios os débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro.

Assim, nos casos em que a Justiça do Trabalho determina o cumprimento da obrigação trabalhista, sem a observância do regime de precatório, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. 

8. No caso em exame, a situação é diferente daquelas examinadas pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a submissão da  Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A – SANESUL ao regime de precatório. Na espécie, a apelação foi julgada deserta por ausência de recolhimento de custas processuais, nestes termos:
“O Supremo Tribunal Federal vem rechaçando reclamações e negando provimento aos respectivos recursos internos que pretendem aplicar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387, 437 e 556 em situações em que o pleito é de isenção de pagamento de custas processuais em geral – e isso por absoluta ausência de aderência estrita entre tais ADPFs e a a pretendida isenção (destaco):
‘AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. DEPÓSITO RECURSAL E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ADPFs 275, 387 e 437. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO. 1. As decisões nas ADPFs nº 275, 387 e 437 trataram de temas como o regime de precatórios, o bloqueio de receitas públicas e o regime jurídico de empresas estatais, mas não abordaram a inexigibilidade de depósito recursal ou a isenção de custas processuais para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos não concorrenciais. 2. A ausência de aderência estrita entre os atos impugnados e os paradigmas invocados inviabiliza a utilização da reclamação como instrumento processual. 3. Questões sobre depósito recursal e isenção de custas devem ser analisadas com base na legislação infraconstitucional (art. 790-A, I, da CLT e Decreto-Lei nº 779/69), no âmbito dos tribunais competentes, sem configurar violação a decisões do STF nos referidos paradigmas. 4. Agravo a que se nega provimento’. (Rcl 66659 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2024 PUBLIC 16-12-2024)
‘EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 387 e 275. Processo trabalhista. Recurso especial deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso especial por deserção, com a alegação de haver extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais. 2. Agravo regimental não provido.’ (Rcl 70711 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 
14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 
05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024) (...)
Assim, conheço o recurso e não acolho, uma vez que a pretensão de isenção de custas processuais pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL) não tem aderência estrita com os temas julgados nas ADPFs nº 387, 437 e 556, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 66659 AgR (Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 
09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 
13-12-2024 PUBLIC 16-12-2024) e na Reclamação nº 70711 AgR (Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 
14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 
05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)” (fls. 28-32, doc. 3).

Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pela reclamante.

Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 E 1.012 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.320.054, TEMA 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER E SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E OS PARADIGMAS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 84.124-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.10.2025).

“RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 275 e 387. ISENÇÃO DE CUSTAS. PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME: 1. Decisão reclamada que manteve o indeferimento do pedido de isenção de custas processuais à empresa pública, por entender que não foi objeto da ADPF 387 e que não se aplica o previsto no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar suposta ofensa às decisões da ADPFs 275 e 387. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal assentou, nas ADPFs 275 e 387, a aplicabilidade do regime de precatórios às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro. 4. Os paradigmas invocados não abordaram a possibilidade de extensão de todas as prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais, como a isenção de custas processuais. 5. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 80.954-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO RECURSAL. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, exclusivamente para reconhecer o direito da reclamante à submissão ao regime de precatórios. 2. Os paradigmas apontados como violados não conferem, de forma automática, todas as prerrogativas processuais da Fazenda Pública às empresas estatais que prestam serviços públicos não concorrenciais, mas apenas determina a observância do regime de precatórios e a impossibilidade de constrição patrimonial dessas empresas. 3. É incabível o uso da reclamação constitucional, por empresa pública, como meio de impugnação à decisão que não reconhece isenção de custas processuais ou de depósito recursal, diante da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas constitucionais invocados. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 80.714-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.10.2025)

9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  4.8.2022).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora